Tribunal: TJES
Processo: 5000366-55.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-55.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA RUFINO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: CAPITAL KG LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e de indenização por danos morais. A parte autora/apelante sustenta a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de Cédula de Crédito Bancário, Termo de Adesão e Termo de Consentimento Esclarecido, todos assinados eletronicamente pela consumidora, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar a documentação contratual que detalha a natureza da operação. Os instrumentos foram assinados eletronicamente pela apelante, e há prova da efetiva liberação do crédito em sua conta corrente, o que confirma a manifestação de vontade e o proveito econômico obtido. 4. O "Termo de Consentimento Esclarecido" continha cláusula expressa e ostensiva na qual a contratante declarava ciência sobre a existência de outras modalidades de crédito com taxas de juros inferiores, o que enfraquece a tese de engano ou omissão de informação. 5. A assinatura eletrônica nos documentos, aliada à clareza das cláusulas e ao efetivo recebimento dos valores, valida o negócio jurídico, não podendo alegações genéricas de vício de consentimento sobrepor-se à prova documental inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira demonstra, por meio de documentação assinada eletronicamente, que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do negócio e a existência de outras modalidades de crédito, especialmente quando comprovado o recebimento e o aproveitamento dos valores liberados".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1005150-24.2021.8.11.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZENILDA RUFINO DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Aduz a autora/apelante (id. 15903143), em suma, que o acervo probatório autoriza o acolhimento de sua pretensão, restando demonstrado o vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Contrarrazões no id. 15903146 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000366-55.2024.8.08.0020

APELANTE
:
ZENILDA RUFINO DA SILVA OLIVEIRA

APELADA: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZENILDA RUFINO DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Aduz a autora/apelante (id. 15903143), em suma, que o acervo probatório autoriza o acolhimento de sua pretensão, restando demonstrado o vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Contrarrazões no id. 15903146 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após acurada análise do conjunto probatório, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida.

instituição financeira Apelada logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, desincumbindo-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Foram colacionados aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 600258323-2 (ID 15902968), o Termo de Adesão e o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" (ID 15902969), todos devidamente assinados de forma eletrônica pela Apelante em 16/11/2023.

Citados documentos são cristalinos ao detalhar a natureza da operação como um saque vinculado a um cartão de crédito consignado. O Termo de Consentimento Esclarecido, em particular, contém cláusula redigida de forma ostensiva, na qual a contratante declara expressamente o seguinte:

"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores."

Tal declaração, em meu sentir, enfraquece sobremaneira a tese de vício de consentimento, pois evidencia que a ora recorrente foi devidamente alertada sobre as características do produto que estava adquirindo e sobre a existência de alternativas.

Ademais, a prova da efetiva liberação do crédito, no valor de R$ 1.415,34, na conta corrente de titularidade da apelante (ID 15902972), confirma a conclusão do negócio jurídico e o proveito econômico obtido pela contratante.

Nesse contexto, embora a relação seja de consumo e o consumidor goze de proteção especial, não se pode anular um negócio jurídico com base em alegações genéricas de engano quando a prova documental demonstra, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre e informada. A apelante, ao lançar sua assinatura eletrônica nos instrumentos contratuais, anuiu com os termos ali expostos, não havendo nos autos qualquer elemento que indique vício na sua declaração de vontade.

Em caso análogo, assim decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24 .2021.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Dessa forma, inexistindo prova de conduta ilícita por parte da apelada, não há que se falar em nulidade do contrato, tampouco em dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro averba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)